Tribunal: TJES
Processo: 5001954-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001954-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001954-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A, GABRIELA OGGIONI - ES21629, IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES - ES22169-A, BRUNNA MAIA MIGNONE - ES24223

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face da r. decisão (evento 671643) proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente com pedido de liminar inaudita altera pars
” ajuizada por ela em desfavor do agravado
MUNICÍPIO DA SERRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o prosseguimento na forma dos artigos 306 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 671572, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
com relação a “sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental”, em que pese o processo de licenciamento ter sido inaugurado em 27.03.2017, tal relatório só passou a ser exigido a partir o Ofício 184/2020 datado de 14.05.2020, ou seja, 32 meses depois de já superado o prazo fixado pela Resolução da Conam. E desde o dia 12/02/2020 a empresa ora agravante e sua assessoria (D&R) se compuseram no sentido de que a apresentação “relatórios de sondagem existentes (2008 e 2019) seriam suficientes para caracterização do solo no empreendimento
” (fl. 10);
(II)
“
o indeferimento está firmado em uma premissa que não revela a totalidade dos fatos, visto que o relatório de sondagem já foi tratado com a municipalidade (agravada), conforme ofício protocolizado em 17.02.2020
” (fl. 13);
(III)
“
no caso concreto, se o art. 14 da Resolução nº 237/1997, impõe que ‘a Administração Pública tem o dever de apreciar os pedidos de licença ambiental no prazo máximo de seis (06) meses, contados da data do protocolo’, qualquer prazo que supere esse paradigma revela-se ilegal, abusivo. E o caso trazido nos autos revela um processo administrativo com quase 03 (três) anos de duração e sem conclusão, e à vista de prejuízo à empresa ora agravante patente está a ilegalidade. A não conclusão do processo administrativo nº 217.9080/2005, e a consequente não emissão da Licença Ambiental traduz-se em negativa de oxigênio aos preceitos constitucionais, tais como: a duração razoável do processo, da legalidade e do acesso à justiça
” (fl. 15);
(IV)
“
sem a concessão de uma medida liminar que determine a expedição de uma Licença Ambiental, ainda que provisória ou sub judice, a empresa Agravante não poderá seguir com sua cotação pela Arcelor Mittal, - e neste cenário, não mais haverá causa de pedir da ação principal (Ação Ordinária), vez que o objeto terá perecido sem qualquer possibilidade de recuperação
” (fl. 16);
(V)
“
a empresa agravante, além de ser conhecida no mercado, tem fortes condições de vencer a cotação – se superar essa fase inicial (qual seja: apresentação de orçamento e apresentação de documentação). Já na esfera documental, a mesma já obteve Licenças Ambientais pela mesma Prefeitura Agravada outras vezes, e não tem nenhum problema com relação a apresentação de documentos, porém, dada a necessidade urgente, não lhe restou alternativa senão a propositura desta Tutela Cautelar
” (fl. 17);
(VI)
“
para além da possibilidade legal de deferimento de medida liminar em se tratando de material urgente (art. 300 do CPC/2015), a emissão de Licença Ambiental em favor da empresa ora agravante pode ser emitida mediante assinatura termo de compromisso, o que lhe possibilitaria continuar suas atividades enquanto diligenciava a produção dos documentos, inéditos, requeridos pela Prefeitura agravada. Todavia, essa possibilidade prevista na legislação municipal foi indeferida arbitrariamente pela agravada sem qualquer registro documental, usando tão somente da discricionariedade administrativa
” (fl. 24).

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida a fim de determinar a expedição da licença ambiental em favor da agravante. Subsidiariamente, a emissão de licença ambiental provisória, sub judice, ou licença ambiental com ressalva ou compromisso.

Deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (id 675690).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 778424).

O Ministério Público apresentou o competente parecer pugnando pelo desprovimento do agravo (id 936414).

O Juízo
a quo
deixou de prestar as informações.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO COM O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face da r. decisão (evento 671643) proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente com pedido de liminar inaudita altera pars
” ajuizada por ela em desfavor do agravado
MUNICÍPIO DA SERRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o prosseguimento na forma dos artigos 306 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 671572, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
com relação a “sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental”, em que pese o processo de licenciamento ter sido inaugurado em 27.03.2017, tal relatório só passou a ser exigido a partir o Ofício 184/2020 datado de 14.05.2020, ou seja, 32 meses depois de já superado o prazo fixado pela Resolução da Conam. E desde o dia 12/02/2020 a empresa ora agravante e sua assessoria (D&R) se compuseram no sentido de que a apresentação “relatórios de sondagem existentes (2008 e 2019) seriam suficientes para caracterização do solo no empreendimento
” (fl. 10);
(II)
“
o indeferimento está firmado em uma premissa que não revela a totalidade dos fatos, visto que o relatório de sondagem já foi tratado com a municipalidade (agravada), conforme ofício protocolizado em 17.02.2020
” (fl. 13);
(III)
“
no caso concreto, se o art. 14 da Resolução nº 237/1997, impõe que ‘a Administração Pública tem o dever de apreciar os pedidos de licença ambiental no prazo máximo de seis (06) meses, contados da data do protocolo’, qualquer prazo que supere esse paradigma revela-se ilegal, abusivo. E o caso trazido nos autos revela um processo administrativo com quase 03 (três) anos de duração e sem conclusão, e à vista de prejuízo à empresa ora agravante patente está a ilegalidade. A não conclusão do processo administrativo nº 217.9080/2005, e a consequente não emissão da Licença Ambiental traduz-se em negativa de oxigênio aos preceitos constitucionais, tais como: a duração razoável do processo, da legalidade e do acesso à justiça
” (fl. 15);
(IV)
“
sem a concessão de uma medida liminar que determine a expedição de uma Licença Ambiental, ainda que provisória ou sub judice, a empresa Agravante não poderá seguir com sua cotação pela Arcelor Mittal, - e neste cenário, não mais haverá causa de pedir da ação principal (Ação Ordinária), vez que o objeto terá perecido sem qualquer possibilidade de recuperação
” (fl. 16);
(V)
“
a empresa agravante, além de ser conhecida no mercado, tem fortes condições de vencer a cotação – se superar essa fase inicial (qual seja: apresentação de orçamento e apresentação de documentação). Já na esfera documental, a mesma já obteve Licenças Ambientais pela mesma Prefeitura Agravada outras vezes, e não tem nenhum problema com relação a apresentação de documentos, porém, dada a necessidade urgente, não lhe restou alternativa senão a propositura desta Tutela Cautelar
” (fl. 17);
(VI)
“
para além da possibilidade legal de deferimento de medida liminar em se tratando de material urgente (art. 300 do CPC/2015), a emissão de Licença Ambiental em favor da empresa ora agravante pode ser emitida mediante assinatura termo de compromisso, o que lhe possibilitaria continuar suas atividades enquanto diligenciava a produção dos documentos, inéditos, requeridos pela Prefeitura agravada. Todavia, essa possibilidade prevista na legislação municipal foi indeferida arbitrariamente pela agravada sem qualquer registro documental, usando tão somente da discricionariedade administrativa
” (fl. 24).

Com base nesses argumentos, a agravante requer a reforma da decisão recorrida a fim de determinar a expedição da licença ambiental em seu favor. Subsidiariamente, a emissão de licença ambiental provisória,
sub judice
, ou licença ambiental com ressalva ou compromisso.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, a
UNIBRÁS – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
sustentou na petição inicial e reiterou nas razões recursais que há mais de três anos inaugurou o processo de renovação da Licença Municipal Ambiental – LMO junto ao
MUNICÍPIO DA SERRA
e, desde então, vem cumprindo com todas as exigências que lhe são exigidas.

Contudo, no último dia 03.07.2020, por meio do Ofício SEMMA/DCA/Nº 275/2020, o réu emitiu novas condicionantes para fins de deliberar quanto à renovação, de modo que atualmente a autora se encontra sem licença ambiental. Em suas próprias palavras (fl. 09/10 do evento 671678):

Embora a empresa requerente tenha envidado esforços para cumprir com as determinações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura da Serra (requerida) em prol da renovação da licença, seu insucesso não decorre de falta de apresentação de documentos e sim da ausência de linearidade das exigências formuladas pela requerida, o que tornou impossível a conclusão do processo.

E agora, a requerente se vê em uma situação de extrema vulnerabilidade na medida que buscou cumprir todas as exigências formuladas pela requerida, e agora, há pouquíssimos dias da participação de uma cotação de preços e de ser efetivamente contratada, está em falta com um documento que tem força suficiente para retirar da requerente as condições de ser contratada, qual seja, a Licença Ambiental (LMO).

Por esta razão, em vias da impossibilidade de participar da cotação pela Arcelor Mittal (Cotação via portal SRM 7000299362) por falta da Licença Ambiental, e fazendo uso desta Tutela Cautelar com intuito de impedir a ocorrência de um prejuízo de reparação impossível, é que a requerente vem a presença deste juízo suplicar por proteção judicial.

A situação retratada acima revela uma fragilidade da requerente muito grande, na medida em que não é possível precisar qual o próximo passo ou exigência da requerida para fins da emissão da Licença Ambiental – falta de celeridade e eficiência, de modo que não restou alternativa a empresa requerente senão o ajuizamento da presente ação tendo como objetivo a expedição de liminar para fins de emissão de licença ambiental (provisória ou sub judice) e autorização especial para participar da cotação via portal SRM 7000299362 sem qualquer prejuízo de eventualmente ter de apresentar alguma documentação nas demais fases do processo (ou da efetiva contratação).

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, a douta magistrada de primeiro grau o indeferiu sob o seguinte fundamento (fls. 06/7 do evento 671643):

Atenta a isso, nesse momento de análise perfunctória, e guiada principalmente pelos já conhecidos princípios da precaução e prevenção que informam o licenciamento ambiental, assim como os princípios da presunção de veracidade e legitimidade que permeiam toda a atividade administrativa, não há como reputar,
a priori
, como ilegítimas ou infundadas as exigências efetuadas pelo órgão ambiental, sendo certo que para tanto seria necessário a produção de prova técnica contundente em sentido contrário capaz afastar tais presunções. Noutras palavras, não há como constatar nesse momento inicial se a requerente de fato atende as condições ambientais necessárias para a execução da atividade que se pretende licenciar, sendo certo que simples argumentações desprovidas do respectivo suporte probatório não se prestam a tal finalidade.

[...]

Em relação a eventual mora da Administração no processo de licenciamento, é certo que tal fato não autoriza por si só que o Poder Judiciário substitua o Órgão Ambiental Competente, e determine a expedição da licença ambiental, principalmente quando houve o cumprimento pela parte interessada o cumprimento da exigência estabelecida. Nesses casos, impõe-se tão somente determinar ao Poder Público a apreciação do pedido em tempo razoável, como consta, inclusive, nos julgados colacionados pela parte autora. No entanto, não há pretensão antecipatória nesse sentido.

A despeito das judiciosas razões recursais, não encontrei elementos de prova que pudessem assegurar à recorrente o deferimento da expedição da licença municipal ambiental, tampouco do pleito subsidiário de “licença ambiental provisória” ou “licença ambiental com ressalva ou compromisso”.

Sabe-se que a proteção do meio ambiente foi alçada pelo poder constituinte originário à categoria de norma constitucional,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

[...]

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Da leitura do art. 225 da Constituição da República é possível extrair a relevância dos princípios da prevenção e da precaução na proteção ao meio ambiente, de maneira que o poder público deve adotar medidas tendentes a eliminar ou reduzir os danos ambientais quando sabedor do risco ou até mesmo na hipótese de incerteza científica quanto ao efetivo prejuízo ao meio ambiente.

Dito isso, a negativa municipal se baseou no fato de a solicitante, ora agravante, ter cumprido parcialmente as solicitações “a” e “b” e requerido prazo para regularização da solicitação “c”, conforme se extrai da conclusão do Parecer Técnico Semma/DCA n. 268/2020 (fl. 10 do evento 671681):

Diante do exposto, sugiro oficiar o empreendedor a proceder com a solicitação abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, para continuidade da análise do requerimento de licenciamento ambiental:

1. Apresentar consulta ao Plano Diretor Municipal para a área vinculada à atividade da empresa de 73.425,19 m2.

2. Apresentar documentação comprobatória referente às solicitações “a” e “b” - parcialmente atendidas e a solicitação “c” - justificada e concedida prorrogação de prazo para atendimento, em atendimento aos Ofícios SEMMA/DCA nº 043/2019 e nº 067/2020:

Solicitação a: Apresentar as ART’s referentes à elaboração dos relatórios de sondagem; Informar a unidade de peso líquido total na tabela contendo os tipos de escória utilizadas na terraplanagem e Apresentar as sondagens geotécnicas nas bacias de decantação.

Solicitação b: Apresentar o Relatório de sondagem citado como anexo no Laudo Técnico de Análise de Compactação e Permeabilidade do Solo.

Solicitação c: Apresentar análises físico-química do efluente final do SSAO e da fossa e filtro para os parâmetros elencados na Resolução CONAMA 430/2011, realizada por laboratório ambientalmente licenciado e acreditado, com laudo conclusivo no prazo de 30 dias.

Muito embora a recorrente tenha instruído o presente agravo de instrumento com cópia do referido “relatório de sondagem geotécnica” solicitado pelo ente público (eventos 671684 e 671686), não é dada ao Poder Judiciário a possibilidade de substituir o Poder Executivo e exercer juízo de valor sobre a satisfação ou não dos requisitos impostos pela lei de regência.

Aliás, em sede de contrarrazões a municipalidade colacionou a Nota Técnica SEMMA/DCA n. 016/2020, de 31 de julho de 2020, por meio da qual esclareceu que (fl. 08 do evento 778423):

A D&R apresentou no dia 30/07/2020 nova documentação em cumprimento ao ofício n° 298/2020 e ofício SEMMA/DCA n° 275/2020 que se encontram aguardando análise técnica.

Diante de todo o exposto, a SEMMA vem através de diversas análises solicitando informações sobre a impermeabilização da área de atividade de modo a viabilizar a operação da empresa de acordo com o direcionamento encaminhado pelo órgão estadual. Tal estudo e comprovação são necessários para que a SEMMA adote a medida de controle adequada na licença ambiental a ser expedida.

Outrossim, cabe-nos destacar que os projetos de sondagem apresentados pela Requerente datam de 2008 deste modo é necessário que acompanhe anotação do responsável técnico pela sua elaboração, mesmo que tenha decorrido 12 anos da sua elaboração.

Por fim, de suma importância é FRISARMOS que não houve indeferimento da licença ambiental pleiteada, pois, o requerimento ainda está em análise por esta SEMMA.

Não desconheço que excepcionalmente o julgador pode exercer um juízo de conformidade objetivo, limitado ao critério da legalidade, quando o administrador se omite de forma deliberada a cumprir seu mister, o que, a princípio, não está configurado nos autos. Em sede de cognição sumária, entendo que a municipalidade realizou novas condicionantes e cabe ao interessado comprová-las e submetê-las à análise no âmbito administrativo.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou judicioso parecer defendendo que (fl. 04 do evento 936414):

Ademais, embora a agravante sustente prejuízo à sua atividade comercial diante da demora por parte do agravado para a concessão do licenciamento ambiental, é necessário sopesar os direitos que estão em questão e, certamente, a proteção ao meio ambiente deve ganhar maior atenção neste momento, cumprindo o princípio da precaução referido acima.

Desse modo, não estando explícitos os requisitos que autorizam a concessão da licença ambiental à empresa agravante, vez que ainda pendente o cumprimento de certos requisitos impostos pelo Município, não há como acolher o pedido da agravante para expedir sua licença ambiental.

Ainda que assim não fosse, a matéria discutida nestes autos – cumprimento de exigências para expedição da licença ambiental municipal – demanda dilação probatória, sendo defeso ao julgador se imiscuir no mérito administrativo nesta fase preambular da demanda.

Além disso, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, a suposta lentidão da administração público “
impõe-se tão somente determinar ao Poder Público a apreciação do pedido em tempo razoável, como consta, inclusive, nos julgados colacionados pela parte autora. No entanto, não há pretensão antecipatória nesse sentido
” (fl. 07 do evento 671643).

Por derradeiro, reitero o posicionamento que adotei na decisão que apreciou o pedido de efeito ativo ao recurso no sentido de que a tutela pleiteada pela recorrente possui natureza satisfativa, já que a expedição da licença ambiental municipal não acautela nenhum outro direito material. Não é a alegada utilização da licença em um processo de cotação de preços junto a empresa Arcelor Mittal que dará o caráter cautelar ao objeto da ação originária.

A doutrina
[1]
destaca que:

A técnica antecipatória pode viabilizar uma decisão provisória capaz de satisfazer ou acautelar o direito. A distinção elaborada pela doutrina entre satisfatividade e cautelaridade, portanto, continua, sendo integralmente aplicável ao direito vigente. A técnica antecipatória que dá lugar a um provimento provisório - “tutela provisória” - pode desde logo viabilizar a realização e a fruição do direito pela parte (tutela satisfativa) ou pode apenas assegurar que essa fruição tenha condições de eventual e futuramente ocorrer (tutela cautelar). A tutela satisfativa pode ser direcionada contra o ilícito (tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, art. 497, parágrafo único) ou contra o dano (tutela reparatória e tutela ressarcitória), ao passo que a tutela cautelar é sempre contra o dano (por exemplo, arresto, sequestro, arrolamento de bens, art. 301). A técnica antecipatória espelha provisoriamente a tutela do direito satisfativa ou cautelar que a parte pode obter ao final do procedimento.

Aliás, tal situação foi mencionada pela douta magistrada de primeiro grau ao pontuar que “
para o deferimento da tutela provisória de urgência satisfativa, a qual é pretendida no caso concreto, necessário se faz a presença de três requisitos (...)
” (fl. 03 do evento 671643). No entanto, deixou de observar a regra do artigo 305, parágrafo único do CPC, segundo o qual “
caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303
”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida. Em tempo, em razão da natureza satisfativa do pedido autoral, determino ao Juízo
a quo
o cumprimento da regra do art. 305, parágrafo único do CPC, em especial o disposto no art. 303, § 6º, CPC.

É como voto.

[1]
MITIDIERO, Daniel.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 774.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL – EXPEDIÇÃO VIA PODER JUDICIÁRIO – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS MUNICIPAIS – PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO RESPONSÁVEL – OBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – NATUREZA SATISFATIVA – ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
Da leitura do art. 225 da Constituição da República é possível extrair a relevância dos princípios da prevenção e da precaução na proteção ao meio ambiente, de maneira que o poder público deve adotar medidas tendentes a eliminar ou reduzir os danos ambientais quando sabedor do risco ou até mesmo na hipótese de incerteza científica quanto ao efetivo prejuízo ao meio ambiente.

2.
Muito embora a recorrente tenha instruído o presente agravo de instrumento com cópia do referido “relatório de sondagem geotécnica” solicitado pelo ente público, não é dada ao Poder Judiciário a possibilidade de substituir o Poder Executivo e exercer juízo de valor sobre a satisfação ou não dos requisitos impostos pela lei de regência.

3.
Sabe-se que excepcionalmente o julgador pode exercer um juízo de conformidade objetivo, limitado ao critério da legalidade, quando o administrador se omite de forma deliberada a cumprir seu mister, o que, a princípio, não está configurado nos autos. Em sede de cognição sumária, a municipalidade realizou novas condicionantes e cabe ao interessado comprová-las no âmbito administrativo.

4.
Ainda que assim não fosse, a matéria discutida nestes autos – cumprimento de exigências para expedição da licença ambiental municipal – demanda dilação probatória, sendo defeso ao julgador se imiscuir no mérito administrativo nesta fase preambular da demanda.

5.
Caracterizada a natureza satisfativa da demanda, deve-se observar a regra do artigo 305, parágrafo único do CPC, segundo o qual “
caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303
”, notadamente a previsão do § 6º do art. 303, do CPC.

6.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.